Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708373-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO DO STF EM ADI. AFRONTA AOS ENUNCIADOS 269 E 271 DA SÚMULA DO STF. 1. Mandado de Segurança impetrado visando afastar cobrança dos valores referentes ao ICMS/DIFAL, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/22 deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal. 2. Consoante entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, o princípio da anterioridade deverá ser observado quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota, e tem a finalidade de proteger os contribuintes de eventual cobrança tributária que não estava prevista, o que não ocorre no caso do DIFAL, cuja cobrança já era conhecida, permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando. 3. Acerca da exigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022, diante da vigência da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, colhe-se o entendimento sufragado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, onde ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, "b" da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Como a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte, a concessão da segurança seria inviável. 4. A Lei Complementar no 190/2022 atendeu à exigência do STF, respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, que produziu efeitos desde 1o/1/2022, e neste caso, fez permitir a cobrança válida do tributo a partir da publicação da Lei Complementar, ou seja, a partir de 5/1/2022. 5. A conclusão a que se chega é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL/ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 4/1/2022, ou seja, no exercício financeiro de 2022 até a vigência da LC 190/2022. 6. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme dispõe o Enunciado no 271 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. No caso concreto, o presente mandado de segurança foi impetrado em 22/06/2022, logo, não pode produzir efeitos pretéritos, razão para se denegar a segurança. 8. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária para denegar a segurança. A recorrente alega, no recurso especial, violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 141, 371, 489, §1o, inciso IV, 493 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, e 9o, 97 e 105, todos do Código Tributário Nacional, porque deveria ter suspenso a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL durante o exercício de 2022 em razão da aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro. Em relação à tese do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXIII, XXXV, LIV e LV, 59, 93, inciso IX, 146, 150, incisos I e III, alínea “b”, e 155, incisos II, VII, VIII e §2°, inciso XII, todos da Constituição Federal. Requer nos IDs 46546490 - Págs. 2 e 29 e – Págs. que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas Patrícia Vargas Fabris (OAB/SP 321.729) e Roberta de Figueiredo Furtado (OAB/SP 332.072). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é descabido falar “em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (AgInt no REsp n. 1.996.768/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Melhor sorte não colhem as alegadas afrontas aos artigos 11, 141, 371 e 493, todos do CPC, 9o, 97 e 105, todos do CTN, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve transitar a tese de afronta ao artigo 3o da LCF 190/2022, pois a turma julgadora com base em fundamento eminentemente constitucional (não aplicação do princípio da anterioridade tributária), afastou a cobrança do DIFAL entre 1o/1/2022 e 4/1/2022. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, o exame da tese recursal é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.032.186/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Por sua vez, o apelo extremo merece ser admitido apenas quanto às indicadas afrontas aos artigos 150, inciso III, alínea “b”, e 155, inciso XII, ambos da CF, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Patrícia Vargas Fabris (OAB/SP 321.729) e Roberta de Figueiredo Furtado (OAB/SP 332.072). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015